Tribunal: STF
Processo: RE 101087
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBICE DO ARTIGO 325, V, B DO RISTF. DEMAIS DISSO, ACÓRDÃO QUE DEU AO ARTIGO 1525 DO C.CIVIL A EXATA INTERPRETAÇÃO. INSUSCETÍVEL DE REEXAME A PROVA DOS
AUTOS. DISSÍDIO INDEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.